Tribunal: TJDFT
Processo: 0011195-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011195-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21193108, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes AMADEUS XIRMENES DE AGUIAR, CLEBER LOPES DE OLIVEIRA, DAMIANA TEREZA DE SOUZA, EDA SILVA SEABRA, EDUARDO FRANCISCO PEREIRA, GERALDO DANTAS DOS SANTOS, SERGIO RICARDO VANDERLEI CORREA, SILVIA MARIA DE ARRUDA SILVA e WAGNER AVELINO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 9893364, conforme ID(s) 9893417, 9893465 e 9893491; b) a apreciação do pedido de habilitação dos herdeiros do substituído AMADEUS XIRMENES DE AGUIAR, constante do ID 9893491; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição do competente precatório em favor dos anuentes LIZANDRO AERSON DA SILVA e HELENA COBO ARRAIS (ID 9893570), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 9893524; e) a expedição da competente requisitório em favor dos demais suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais e f) a fixação dos honorários da presente execução. Na petição de ID: 22004482, o Distrito Federal manifestou-se apenas quanto ao pedido c, pugnando - em resumo - pela utilizada da TR como índice de correção monetária. É o breve relatório. Decido Examino o pedido d. No ID: 9893570, constam as anuências dos servidores LIZANDRO AERSON DA SILVA e HELENA COBO ARRAES ao acordo firmado entre o SINDIRETA e o DF. Não há insurgência do DF quanto às aludidas anuências. Lado outro, na decisão ID: 15802347, homologou-se a desistência à renúncia ao IPCA-E pelos anuentes. Sobre os documentos acostados quanto aos servidores anuentes, observa-se: i) a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 9893417, p. 354-365; ii) o vínculo em que concedido o benefício vindicado pelas declarações de ID: 9893465, p. 490 e 492; iii) o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal juntados no ID: 9893417, p. 390-391 e 396-397, e confirmado nesta oportunidade. O destaque da verba honorária contratual foi autorizado, segundo o percentual de 20%, pela decisão de ID: 9893524. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Por todo o exposto, em relação aos anuentes LIZANDRO AERSON DA SILVA e HELENA COBO ARRAES declaro saneado o processo, devendo-se observar: a) o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 9893483, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009, em consonância, inclusive, com o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento final dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE; b) o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferido no ID: 9893524. Antes de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, manifeste-se o DISTRITO FEDERAL, conforme cláusula 2a do Termo de Acordo firmado com o SINDIRETA (anuências de LIZANDRO AERSON DA SILVA e HELENA COBO ARRAES), bem ainda diga quanto ao pedido de habilitação dos herdeiros de AMADEUS XIRMENES DE AGUIAR (ID: 9893570 e 9893491). A fim de evitar tumulto processual, os demais pedidos do SINDIRETA serão analisados posteriormente. I. Brasília, 9 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador